Tribunal: TJDFT
Processo: 0000545-84.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N.10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES REALIZADA. RESP No 1.604.412/SC. TEMA IAC No 1/STJ.PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do c. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). Precedentes do c. STJ.
3. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4o, do CPC/15.
4. No caso dos autos, a Execução foi suspensa em 11/4/2018 (ID 38324859), pelo prazo de 1 (um) ano, motivo pelo qual a contagem da prescrição intercorrente iniciou-se em 11/4/2019 (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o).
5. O c. STJ no julgamento do REsp no 1.604.412/SC (Tema IAC no1 do c. STJ) fixou a tese de que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”.
6. Deve ser mantida a r. sentença apelada, que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após prévia intimação das partes para se manifestarem e fluência do prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei no 10.931/04 e o art. 70 da LUG.
7. Na hipótese em exame, o Exequente não atendeu as determinações do d. Juízo de origem, não recorreu de qualquer das decisões interlocutórias proferidas no curso da Execução a ele desfavoráveis e não logrou êxito na localização de bens do devedor no lapso da prescrição.
8. Apelação conhecida e não provida.